Tribunal: TJDFT
Processo: 0747283-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. A embargante suscita a ocorrência de erro material no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão e a necessidade de sua correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material é aquele perceptível de pronto.
4. No caso vertente, é nítido o erro material apontado no acórdão que determinou o prosseguimento dos autos n.o 0721587-65.2023.8.07.0000, sendo que o cumprimento de sentença está sob o processo n.o 0705045-49.2022.8.07.0018. Vício sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O erro material é aquele perceptível de pronto, devendo ser corrigido imediatamente quando constatado”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único; art. 489, § 1o.